Tribunal: CARF
Processo: 18184.003156/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto 70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF 63/17, a qual, por tratar-se de norma processual, é de aplicação imediata.
SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DE MESMA INSTÂNCIA.
No julgamento de processo decorrente, cabe eventual sobrestamento apenas até o advento de decisão administrativa de mesma instância do processo principal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o do CTN.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os termos daquelas decisões.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. PORTARIA PGFN/RFB No 14/2009.
Para aferição da retroatividade benigna, deve ser efetuada a comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/09.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.003156/2007-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrentes
NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no
valor inferior a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto
70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF 63/17, a qual, por tratar-se de norma
processual, é de aplicação imediata.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL.
DECISÃO DE MESMA INSTÂNCIA.
No julgamento de processo decorrente, cabe eventual sobrestamento apenas até
o advento de decisão administrativa de mesma instância do processo principal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o do CTN.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.003156/2007-81
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
(CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto
de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os
termos daquelas decisões.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. PORTARIA PGFN/RFB No
14/2009.
Para aferição da retroatividade benigna, deve ser efetuada a comparação entre a
soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento
de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei 8.212/91, em sua redação
anterior à dada pela Lei 11.941/09, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o
e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei
11.941/09, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei
8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/09.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA
CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a multa seja
recalculada observando-se o resultado do julgamento das obrigações principais, bem como para
que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPOI, que julgou
procedente AI - DEBCAD n° 37.085.590-6 (fls. 2/43), emitido sob o Código de Fundamentação
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

Legal 68 (CFL 68), e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantida e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo tais dados referentes ao pagamento de
ajuda de custo e PLR tido pela fiscalização como efetuado em desacordo com a legislação.
A exigência foi impugnada (fls. 48/66), e, tendo em vista o resultado de alterações
promovidas pela autoridade fiscal, bem como do julgamento em primeiro grau, dos DEBCAD’s
37.085.593-0,
37.085.594-9,
37.085.595-7,
37.085.596-6,
38.085.600-7,
38.085.601-5,
37.085.599-0, 37.085.598-1 e 37.085.597-3, dos quais a autuação ora examinada é decorrente,
foi substancialmente exonerado o lançamento na decisão de primeiro grau (fls. 157/177),
acarretando a interposição de recurso de ofício. Cabe transcrever, parcialmente, os termos da
ementa do acórdão então exarado:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização, razão
pela qual, em face da inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, declarada
pela Súmula Vinculante STF n° 08, aplica-se às mesmas o disposto no Código
Tributário Nacional.
No caso de autuações referentes a obrigações acessórias, aplica-se o prazo decadencial
estipulado no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
(...)
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa moratória
incidente sobre contribuição previdenciária incluída em lançamento tributário será
definida no momento do pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto
entre as multas aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a
atual, para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/10/2010 (fls. 198 e ss),
aduzindo, em síntese, que:
- deve ser sobrestado o exame do recurso até o julgamento definitivo de todos os
processos decorrentes das NFLD’s das obrigações principais;
- cabe aplicar desde já a retroatividade benigna dado o advento da Lei 11.941/09,
sendo que o cálculo da multa, no caso do entendimento pela sua manutenção, não é pelo regime
de competência;
- os sócios não poderiam ser considerados co-responsáveis pelo crédito tributário,
conforme consta no relatório de vínculos.
Mediante petições juntadas em 2012, pede a interessada seja intimada dos atos
processuais no endereço de seus patronos, e, em 07/07/2021 (fls. 229/234), acosta petição dando
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

notícia de julgado da CSRF em que foi reconhecida a decadência do lançamento, em
circunstâncias que, entende, são aplicáveis ao caso em apreço.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Do recurso de ofício
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de ofício foi interposto visto que
a decisão recorrida exonerou a contribuinte em valor superior a R$ 1.000.000,00 (imposto mais
multa), limite então estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 03/08, com amparo no inciso I do
art. 34 do Decreto 70.235/721.
Sem embargo, tal limite foi majorado pela Portaria MF 63, de 10/2/2017, que
revogou a Portaria MF 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser ela aplicada de
imediato aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A NFLD DEBCAD no 35.787.410-2 veiculava, como somatório de tributo e multa,
respectivamente, R$ 4.010.871,66 e R$ 1.203.261,52, ver fl. 3. O total contribuição
mais multa veiculado no processo atinge então a cifra de R$ 5.214.133,18.
Havendo sido reduzido o valor do crédito lançado de R$ 1.223.452,97 para R$
144.738,79 (ver fl. 176), constata-se que a exoneração promovida pela vergastada foi em
montante inferior ao valor de alçada fixado pela Portaria MF no 63/17, não devendo ser
conhecido o recurso de ofício.
Do recurso voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
De maneira preambular, a contribuinte formula pedido de sobrestamento do feito,
até o que denomina ser o julgamento definitivo dos processos referentes à obrigações principais,
a saber, DEBCAD’s 37.085.593-0, 37.085.594-9, 37.085.595-7, 37.085.596-6, 38.085.600-7,
38.085.601-5, 37.085.599-0, 37.085.598-1 e 37.085.597-3.
Cabe esclarecer, entretanto, que o processo administrativo observa o princípio da
oficialidade, sendo inclusive impulsionado ex officio, consoante art. 2o, parágrafo único, II, da
Lei 9.784/99.

1 Registre-se que, na verdade, a exoneração não ultrapassou esse limite, conforme demonstrativo de fl.2.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

Desse modo, o sobrestamento de processos trata-se de medida de exceção,
requerendo previsão normativa. Inclusive o RICARF, quando reconhece tal possibilidade, refere-
se expressamente que tal feito ocorre até “decisão de mesma instância relativa ao processo
principal”, conforme consta do § 5o do art. 6o do Anexo II desse Regimento, não até o
julgamento “definitivo” do processo principal.
Nesse compasso, o que importa é que o processo principal já tenha sido julgado
em definitivo na mesma instância recursal administrativa, e, assim examinando, tem-se que:
- os DEBCAD’s 37.085.593-0 (processo 18184.003157/2007-26) e 37.085.594-9
(processo 18184.003158/2007-71) já foram julgados pelo CARF, acórdãos 2302-00.401 e 2403-
000.526, respectivamente;
-
os
DEBCAD’s
37.085.595-7
(18184.003159/2007-15),
37.085.596-5
(18184.003160/2007-40) e 37.0858.597-3 (18184.003161/2007-94) foram julgados na presente
sessão de julgamento;
- os DEBCAD’s 37.085.600-7, 37.085.599-9 e 37.085.601-5 foram considerados
improcedentes em julgamento de primeira instância por decaídos, não havendo notícia de
interposição de recurso de ofício;
- e, quanto ao DEBCAD 37.085.589-1 (18184.003162/2007-39), não foi
interposto recurso voluntário, após o recálculo da exação promovido pela fiscalização.
Por conseguinte, verifica-se que já existe decisão de segunda instância
administrativa - sendo o caso de interposição de recurso - para os DEBCAD’s em referência, não
havendo falar em sobrestamento.
Nessa esteira, anote-se, até mesmo por se tratar de matéria de ordem pública, que
a aferição decadência das obrigações acessórias previdenciárias, tal como a ora abordada, dá-se
em observância não do art. 150, IV, mas sim do art. 173, I, do CTN, conforme preconiza a
Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o do CTN.
Atente-se, porém, que deve ser observado no cálculo da multa em comento,
imputada face ao descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com informações
incorretas nos dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o
resultado do julgamento dos processos referentes às obrigações principais, consoante
consolidada jurisprudência do CARF, vide, como ilustração, o acórdão 9202-008.878 (j. jul/20).
Noutro giro, postula a recorrente a anulação da notificação, com argumentos
sobremaneira confusos, pois por um lado defende que a Lei 11.941/09 prevê aplicação de multa
única no art. 35-A, para os lançamentos das obrigações principais, então a multa da autuação não
mais existiria. De outro, entende deva ser aplicada a multa prevista no art. 32-A da novel redação
da Lei 8.212/91.
Continua, considerando que o “tipo penal” previsto na legislação é apenas
apresentar GFIP com ausência de dados, não “ausência de dados por competência”. Irresigna-se,
no mais, quanto ao fato de que a contestada não efetuou a análise da retroatividade benigna, sob
a compreensão de que “a alíquota da multa em comento será definida conforme a fase processual
do lançamento tributário em que o pagamento é realizado”.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

Pois bem, de início, aponte-se que, apesar de a recorrente postular a ‘anulação’ da
notificação, as aduções que visam respaldar tal intento são, na verdade, questões atinentes ao
mérito da lide, e, nessa qualidade, serão enfrentadas.
Impende explicar, em prosseguimento, ser cediço que a multa em apreço é
calculada por competência, a despeito do entendimento da interessada, sendo que as normas
envolvidas na sua aplicação – em especial os arts. 32, IV, § 5o da Lei 8.212/91, e 284, II do
Decreto 3.048/99 – deixam claro que a exação é calculada em razão da contribuição não
declarada, do que decorre como consectário lógico que, para cada competência em que ocorre o
fato gerador, deve ser aferido o cálculo correspondente.
Ainda sobre o tema, é fato que o impacto do advento da MP 449/08 e posterior
Lei 11.941/09 trouxe controvérsia no que se refere a sua aplicação às multas previstas na
legislação das contribuições previdenciárias, com destaque para as situações tais como a que ora
se apresenta, de lançamento simultâneo de obrigações principais e de autos de obrigações
acessórias aqueles vinculadas.
A respeito do tema, aplicável os termos do art. 3o da Portaria PGFN/RFB no
14/2009:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
À luz de tal norma, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para que sejam
observados os termos dessa Portaria na apuração da retroatividade benigna na apuração da multa,
compatíveis com os atualmente dispostos na Súmula CARF no 119, vigente na data desta sessão
de julgamento, cujo cancelamento, porém, já foi aprovado consoante reunião da 2a Turma da
CSRF, realizada em 06/08/2021.
Deve ser registrado, ainda, que o relatório de vínculos combatido tem caráter
meramente informativo, consoante entendimento aprovado pela Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em sessão de 10/12/2012, não comportando discussão a seu
respeito no bojo do contencioso administrativo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Como fecho, ressalte-se que o art. 23 do Decreto 70.235/72 não traz previsão da
possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do advogado do autuado, tampouco o RICARF
apresenta regramento nesse sentido, motivo pelo qual a jurisprudência do CARF consolidou-se
conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que a multa seja recalculada observando-se o resultado
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003156/2007-81

do julgamento das obrigações principais, bem como para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital